Tribunal: TJDFT
Processo: 0708013-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708013-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARISTOFANES ROBERTO SILVA AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ARISTOFANES ROBERTO SILVA (executado), representado pela Defensoria Pública na qualidade de Curadoria Especial, em face de decisão (id. 60675458 dos autos de origem) proferida pelo d. Juiz da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0704156-82.2018.8.07.0003), indeferiu o pedido de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Bacenjud para que informe a natureza da respectiva conta bancária. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que há a possibilidade de os valores bloqueados serem impenhoráveis, caso a respectiva conta bancária possua natureza salarial ou poupança, já que o valor constrito não ultrapassa os 40 (quarenta) salários mínimos. Ressalta que, não obstante tal providência, qual seja, a de demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, recaia, em regra, sobre o próprio executado, na espécie, a Defensoria Pública atua em defesa do devedor na qualidade de Curadoria Especial, de tal modo a restar inviabilizado o contato com a parte. Assim, em linhas gerais, argumenta que, em razão do sigilo bancário, garantia fundamental da parte, é impossível que a Defensoria Pública promova qualquer diligência junto ao banco para obter as informações necessárias acerca da conta bancária do recorrente. Destaca que o indeferimento do pedido em questão implicará a ruptura dos direitos do agravante, notadamente no que diz respeito ao devido processo legal, direito de defesa e de produção probatória. Menciona decisão monocrática proferida por este Tribunal no sentido da tese ora sustentada. Requer, ao final, o deferimento liminar do efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar qualquer ato constritivo, bem como a concessão da antecipação da tutela recursal, de modo que seja deferido o pedido de expedição de ofício para a instituição financeira Bradesco, para que informe a natureza da conta em que houve o bloqueio via Bacenjud. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada nos termos da medida liminar pleiteada. Sem preparo, tendo em vista que a Defensoria Pública, na qualidade de Curadoria Especial, é isenta do encargo. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Objetiva a parte agravante a suspensão de atos de penhora e a expedição de ofício à instituição financeira em que houve o bloqueio de valores do executado/agravado, para que informe a natureza da respectiva conta. Observo, em uma apreciação inicial, que a consulta realizada ao sistema Bacenjud em busca de ativos financeiros do devedor, ora agravante, resultou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueada, em 13/03/2020, a quantia de R$2.486,53, de um total devido de R$13.402,16 (id. 60496212 dos autos de origem). A penhora restou formalizada por meio da decisão interlocutória de id. 60496212 (autos de origem), proferida em 1o/04/2020. Em uma análise perfunctória, não vislumbro que os pressupostos para o deferimento das medidas invocadas (efeito suspensivo e expedição de ofício) se encontram satisfatoriamente presentes. Em que pese a argumentação da Defensoria Pública, nos estritos termos do que dispõe o art. 854, §3o, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de cinco dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Desse modo, ainda que o executado esteja sendo assistido pela Curadoria Especial, não me parece razoável supor, em princípio, que o devedor não tenha tomado plena ciência do bloqueio de valores em sua conta bancária, bloqueio este ocorrido no dia 13/03/2020. Desse modo, a inércia do devedor não parece corroborar a tese exposta nas razões recursais, em que se busca transferir ao Poder Judiciário, e à instituição financeira, o encargo probatório que, legalmente, competiria ao próprio executado. Portanto, tenho como ausentes os requisitos necessários tanto para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso quanto para o deferimento da tutela de urgência pleiteada (expedição de ofício), devendo a parte executada/agravante aguardar o estabelecimento do contraditório, a fim de se oportunizar ao exequente/agravado a manifestação acerca da matéria em questão. Isto posto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora